Tribunal: TJBA
Processo: 8005760-35.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8005760-35.2023.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005760-35.2023.8.05.0044 APELANTE: YRUAN FERREIRA SILVA ADVOGADO(A): VITOR DIAS UZE DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARIANA MEIRA PORTO DE CASTRO JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MACONHA E COCAÍNA PARA FINS DE MERCANCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A PRODUÇÃO DA PROVA. VALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Yruan Ferreira Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da apreensão de porções de maconha e cocaína distribuídas para comercialização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima diante da fundada suspeita decorrente da fuga do acusado e da dispensa de sacola contendo entorpecentes; (ii) estabelecer se as lesões corporais constatadas após a prisão contaminam as provas obtidas no flagrante; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, aliada à dispensa de sacola contendo substâncias entorpecentes, constitui fundada suspeita objetiva e concreta apta a legitimar a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam coerência interna, harmonia entre si e compatibilidade com os demais elementos probatórios, revelando-se aptos a fundamentar o édito condenatório. 5. A existência de lesões corporais constatadas após a prisão não acarreta nulidade automática das provas quando inexistente demonstração de nexo causal entre eventual violência policial e a obtenção dos elementos probatórios. 6. A apreensão de 15,47g de maconha e 8,82g de cocaína, fracionadas em porções individualizadas, aliada às circunstâncias da abordagem e à tentativa de fuga do acusado, comprova a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas. 7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, embora suficientes para manutenção da condenação, não justificam, isoladamente, a exasperação da pena-base, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas. 8. O apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, circunstâncias que autorizam a incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3. 9. A fixação da pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão autoriza o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fuga do agente ao avistar a polícia, acompanhada da dispensa de objeto contendo entorpecentes, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado judicial. 2. A constatação de lesões corporais após a prisão não invalida automaticamente as provas produzidas quando ausente demonstração de nexo causal entre eventual abuso policial e a obtenção da prova material. 3. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. 4. A pequena quantidade de drogas apreendidas, desacompanhada de fundamentação concreta adicional, não autoriza a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas. 5. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova de dedicação a atividades criminosas autorizam a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.038.118/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25/3/2026, DJEN 7/4/2026. STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 20/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8005760-35.2023.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que figura como apelante Yruan Ferreira Silva e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8005760-35.2023.8.05.0044)